Tribunal: TJMMG
Processo: 1000000-26.2018.9.13.0003
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL DO ESTADO - ANULAÇÃO DE SANÇÃO DISCIPLINAR DE DEMISSÃO - DESPROPORCIONALIDADE E AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 1000000-26.2018.9.13.0003 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 16/12/2021 Publicação: 20/01/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL DO ESTADO – ANULAÇÃO DE SANÇÃO DISCIPLINAR DE DEMISSÃO – DESPROPORCIONALIDADE E AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelado Alexssandre Policarpo de Oliveira, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, mantendo a respeitável sentença “a quo”. RELATÓRIO Originam-se os autos da ação ordinária, com pedido de tutela de urgência, proposta por Alexssandre Policarpo de Oliveira, com a pretensão de que seja reconhecida a nulidade do ato de sua demissão, oriundo dos autos do Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 116.389/2014 – 4ª RPM, com a sua reintegração à gloriosa Polícia Militar de Minas Gerais e o recebimento de todos os vencimentos atrasados com juros e correção de forma a não sofrer qualquer prejuízo (Evento 2 – PET2). Em sua petição inicial, o autor informou que era Cabo PM por mais de 19 (dezenove) anos, tendo prestado honrosos serviços à Corporação e obteve reconhecimento de seus superiores, por meio de várias atuações que comprovam o seu real empenho em combater a criminalidade, tornando-se um exemplo de excelência e dedicação, conforme demonstrou o seu último conceito funcional, A 50 pontos positivos, e as recompensas de 11 (onze) notas meritórias, 6 (seis) menções elogiosas, 1 (um) elogio individual e uma medalha grau bronze. Aduziu ter sido excluído dos quadros da PMMG em fevereiro de 2016 através de PAD, por conta do cometimento do crime de homicídio em Ubá/MG, no dia 25/07/2014. Disse: - que o PAD foi instaurado em outubro/2014, conforme Portaria n. 116.389/2014 – 4ª RPM, imputando a ele o cometimento da transgressão disciplinar do art. 13, inciso III, do CEDM; - que, durante a instrução do PAD, ficou demonstrado no procedimento ter ele agido somente após ser provocado pela vítima, que mantinha um relacionamento extraconjugal com sua esposa; - que as testemunhas ouvidas no procedimento administrativo (fls. 46/48, 53/54, 55/56, 61/63, 168/170, 175/177, 180/182 e 194/196 – TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Evento 2-COP6, página 16/18, 22/24, 25/27 e 31/33; Evento 2 – COP8 páginas 23/25, 30/32, 35/37 e 49/51) afirmaram que sabiam ou souberam do envolvimento amoroso entre a esposa do autor e a vítima; além disso, afirmaram que a vítima o provocou quando ele passava com sua esposa e filho em frente à loja em que a vítima trabalhava; e - que a própria esposa do autor afirmou (fls. 61/63 e 171/174 – Evento 2 – COP6 página 31/33 e COP8, página 26/29) que manteve um relacionamento extraconjugal com a vítima e que a vítima, na data do fato, provocou o autor, restando incontroverso que o autor só agiu após a provocação da vítima. Alegou que é acometido por doença mental grave (fls. 95/96 – Evento 2 – COP7, páginas 16/17) e constantemente é submetido a internações psiquiátricas, tendo sido inclusive internado em caráter de urgência, em 1º/09/2014; que chegou, inclusive, em um dos seus episódios de “surto”, a tentar o suicídio na cela do 2º BPM, quando estava preso. Ainda nesse ponto, afirmou que, em uma análise superficial dos documentos que acompanham a petição inicial, a classificação da doença mental que o acometeu é a seguinte: depressão grave com surtos psicóticos (CID F.32.2), transtorno de adaptação (CID F.43.2) e reação aguda ao stress (CID. F. 43). Afirmou que, após os trâmites legais do PAD, ficou demonstrado que ele (em que pese a gravidade do delito) não praticou a transgressão do art. 13, inciso III, do CEDM, razão pela qual a CPAD deliberou, por unanimidade de votos, pela sua permanência nas fileiras da Corporação Militar com fundamento, em destaque, na vida funcional de 19 anos de prestação de serviço para a gloriosa PMMG e no fato de nunca ter sido submetido a um procedimento apuratório (sindicância ou inquérito policial militar) nem mesmo ter sido comunicado disciplinarmente, in verbis: [...] Com a oitiva das testemunhas militares e civis, bem como os comentários extra procedimento ouvidos de profissionais militares que conhecem e trabalham ou trabalharam com o acusado, restou provado que o mesmo em seus 19 anos de carreira possui grande apreço e conceito positivo junto aos seus companheiros de profissão e também junto ao seu Chefe Direto e comunidade em que convive. O depoimento do oficial que registrou o fato e do Chefe Direto do acusado rechaçou qualquer comprometimento no bom relacionamento da comunidade para com a instituição em virtude dos acontecimentos. Além do extrato de registro funcionais do militar denotar uma conduta profissional irrepreensível, restou demonstrado que este crime praticado pelo acusado não fora premeditado, tendo em vista que no momento dos fatos o mesmo se encontrava a caminhar com seus familiares inclusive, de mãos dadas com seu filho de quatro anos de idade, conforme relato nos autos. Restou apurado também que o acusado embora sendo militar, não usou dessa condição para realização do crime tendo em vista que naquele momento encontrava-se de folga, em trajes civis e com nenhuma representação corporativa. Embora os fatos tenham sido também noticiado pela mídia, não pudemos vislumbrar nenhum escândalo que afetasse o decoro da classe, vez que tudo foi divulgado como crime grave o que não TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 caracteriza escândalo. Até mesmo porque estes fatos não coadunam com o conceito de decoro da classe previsto na instrução de corregedoria conjunta 01 de 2014. Ressalta-se que o caso em tela não preenche todos os requisitos elementares para caracterização do tipo transgressional esculpido no CEDM Art. 13, inciso III e descrito na Instrução Conjunta de Corregedoria 01/14, ou seja, faltando a elementar grave escândalo com ofensa ao decoro da classe. [...] Disse que, após a deliberação da CPAD, os autos do PAD foram encaminhados para o parecer do CEDMU, que, por maioria de votos, manifestou-se pela sua demissão, tendo sido o membro/escrivão (voto vencido) o único que entrou no mérito e fundamentou a decisão, entendendo não ter sido configurada a transgressão disciplinar, uma vez que faltou a elementar “comprometimento do decoro da classe”, conforme a Instrução Conjunta de Corregedoria n. 01/2014. Disse, ainda, que o parecer (fls. 303/307 – Evento 2 – COP10, páginas 46/49 e COP11, página 1) emitido pela maioria (presidente e membro) não se atentou ao mérito do PAD, apurar se houve o cometimento de transgressão disciplinar ou não; e que se atentou apenas para o delito do art. 121 do Código Penal, em total desrespeito à legislação vigente. O Comandante da 4ª RPM julgou procedente a acusação em desfavor do autor, sugerindo a sua demissão nos termos da norma do art. 24, inciso VI, do CEDM. O autor interpôs recurso administrativo para o Comando-Geral, que manteve a decisão do Comandante da 4ª RPM. Da decisão do Comandante-Geral, o autor interpôs novo recurso ao Governador, ao qual foi negado provimento, sendo mantida a sanção de demissão. Disse ser importante esclarecer que ele ainda responde a processo criminal pelo mesmo fato e, até o momento, não foi julgado e que a Administração castrense agiu de forma desarrazoada e desproporcional quando o excluiu das fileiras da corporação, na medida em que ficou demonstrado que não houve o cometimento da transgressão do art. 13, inciso III, do CEDM. Alegou ser, portanto, patente a ilegalidade do ato que o excluiu das fileiras da gloriosa PMMG, acrescentando que a Administração castrense ofendeu diretamente os princípios constitucionais e administrativos, o que deve ser afastado com a declaração de nulidade do ato demissionário pelo Poder Judiciário. Concluiu que não lhe restou outra alternativa senão a propositura da presente demanda para anular o ato demissionário e, consequentemente, ser reintegrado aos quadros da PMMG. No mérito, alegou a ilegalidade do ato punitivo disciplinar em razão da não aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (art. 37, “caput”, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988). Arguiu que ainda havia sido julgado pelo crime do art. 121 do Código Penal e que, no âmbito administrativo, a CPAD, que teve contato com toda a instrução probatória, por unanimidade, votou pela sua permanência TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 na PMMG; e que o CEDMU, o Comandante da 4ª RPM, o Comandante-Geral e o Governador do Estado de Minas Gerais, após análise superficial de todo o procedimento, foram contrários à sua permanência nos quadros da PMMG. Aduziu, no procedimento administrativo, que, mesmo que o fato tenha sido publicado na mídia local, a seu ver, não houve causa a grave escândalo que tenha comprometido a honra pessoal e o decoro da classe. Alegou que, para caracterizar grave escândalo, faz-se necessário que a conduta saia da normalidade, uma situação vergonhosa; bem como venha a comprometer a honra pessoal e o decoro da classe, o que considera não ter acontecido. Salientou que a Instrução Conjunta de Corregedorias n. 01/2014 (Separata n. 12, de 11/02/2014) assim define honra pessoal e decoro da classe: A honra pessoal é o sentimento de dignidade própria, com o apreço e o respeito de que é objeto ou se torna merecedor o indivíduo, perante os concidadãos. A proposta dessa expressão é que o sentimento e o respeito afetados por aquela transgressão devem se manifestar em relação aos militares e/ou civis que presenciaram, ou de qualquer modo, tomaram ciência do fato considerado como desabonador. Decoro da classe é a repercussão do valor dos indivíduos e classes profissionais, não se tratando do valor da organização apenas, mas também da classe de indivíduos que a compõem. Ausente uma ou mais elementares na conduta adotada, a transgressão disciplinar em epígrafe não poderá ser aplicada, haja vista o fato ser considerado atípico em relação ao art. 13, inciso III, do CEDM, podendo, entretanto, se amoldar a um outro tipo transgressivo, conforme o caso. Ressaltou que, ao seu ver, ficou comprovado no PAD que a sua conduta não comprometeu o bom relacionamento da comunidade com a instituição PMMG em virtude dos acontecimentos; que o crime não foi premeditado; e que, embora tenha sido noticiado pela mídia, não houve qualquer escândalo que tenha afetado o decoro da classe, relacionado a sua carreira. Concluiu que a sua exclusão foi desarrazoada e inadequada, devendo o Poder Judiciário afastar a ilegalidade do ato da Administração castrense. Realçou que, no arcabouço probatório administrativo, entende que resta claro que sua conduta foi praticada em virtude de um acúmulo de problemas pessoais, estresse no trabalho e também uma questão completamente prejudicial a sua saúde e até mesmo a sua vida, razão pela qual se acrescentaram as atitudes e o comportamento que a vítima vinha praticando em relação ao autor, o que contribuiu fatalmente para o resultado. Ressaltou, mais, que os princípios que assumem realces em decorrência da Lei n. 9.784/99 são os da razoabilidade e proporcionalidade, isto é, a aplicação de sanção e a imposição de obrigações devem se adequar à necessidade e oportunidade da reprimenda, caso contrário, não se realizará o interesse público e a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 sanção assumirá caráter despótico. Ainda nesse ponto, afirmou que, nos atos administrativos, é obrigatório levar-se em conta o consagrado princípio constitucional da “Razoabilidade Administrativa”, que decorre do próprio princípio da legalidade; e que, implícito na Constituição da República/88 e explícito no art. 13 da Constituição Estadual Mineira, o princípio da razoabilidade é o que norteia a atividade administrativa. Disse que a punição aplicada ao autor fere o princípio constitucional da finalidade administrativa: “É nulo o ato administrativo praticado sem observância das finalidades legais (STJ, em RDA 54.296)”; e que os atos administrativos devem ter uma finalidade lógica, em razão de serem baseados num motivo justo, o que não é o caso. Citou inúmeros autores de Direito Administrativo e jurisprudências para enfatizar que a punição aplicada a ele no procedimento administrativo deve observar o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, visto que não se deve perder de vista a finalidade para a qual se dirige o procedimento, sendo necessário, na avaliação da nulidade do ato administrativo, temperar a rigidez do princípio da legalidade para que ele se coloque em harmonia com o princípio da razoabilidade e outros valores essenciais à perpetuação do Estado de Direito. Ao final, requereu que fossem julgados inteiramente procedentes os pedidos para anular o PAD que gerou a sua exclusão e, por conseguinte, fosse determinada a sua reintegração às fileiras da Gloriosa Polícia Militar de Minas Gerais, bem como o recebimento de todos os vencimentos atrasados com juros e correção de forma a não sofrer qualquer prejuízo. Deu à causa o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Em decisão inicial, o Meritíssimo Juiz de Direito então Cooperador da Terceira Auditoria Judiciária de Minas Gerais determinou emenda à inicial, para que o autor apresentasse, no prazo de 10 (dez) dias, o comprovante de declaração de imposto de renda ou efetuasse o pagamento das custas processuais (Evento 2 – DESP13). O autor manifestou-se no Evento 2 – PET15. Disse que foi excluído da Polícia Militar de Minas Gerais, em fevereiro de 2016 e que, desde aquela época, não recebe salário; que se encontra recluso na Penitenciária Nelson Hungria e, por esse motivo, não possui atividade laborativa ou muito menos fonte de renda para que seja necessário o pagamento de imposto. Em despacho inicial, o Meritíssimo Juiz Cooperador na Terceira Auditoria Judiciária do Militar do Estado de Minas Gerais recebeu a inicial, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipatória, concedeu a gratuidade de Justiça, determinou a juntada de FAC e CAC da Justiça Militar e da Justiça comum – comarcas de Cataguases/MG, Juiz de Fora/MG e Ubá/MG – do requerente e a expedição de ofício à Comarca de Ubá/MG, solicitando certidão de inteiro teor do Processo criminal n. 0081554-69.2014.8.13.0699 (Evento 2 – DEC16). A Certidão de Antecedentes Criminais (CAC) desta Justiça Militar foi juntada no Evento 3 – OUT13; a expedida pela Comarca de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Cataguazes/MG, no Evento 3 – CERTANTCRIM8; e a da Comarca de Juiz de Fora/MG, no Evento 3 – CERTANTCRIM9. Foi juntada a certidão de inteiro teor dos autos n. 0699.14.008155-4, ação penal que tramitou na comarca de Ubá/MG no Evento 3 – CERT11. A Folha de Antecedentes Funcionais foi juntada no Evento 3 – OUT13. O Estado de Minas Gerais apresentou contestação (no Evento 3 – C). Impugnou a gratuidade de justiça. No mérito, o réu aduziu que a pretensão do autor não deve prosperar porque o processo administrativo transcorreu dentro da mais absoluta legalidade, tendo sido observados todos os cânones constitucionais; que a prova nele produzida é fracamente desfavorável ao autor; que, ao contrário do que consta na petição inicial, o ex-militar foi devidamente demitido diante da constatação da prática de conduta violadora de normas e princípios militares. Alegou que, consoante o previsto na Constituição da República de 1988 (CR/88), em seu artigo 42, as instituições militares são organizadas com base na hierarquia e disciplina, sendo imperiosa a adoção das medidas necessárias a sua conservação. Citou o inteiro teor do artigo 27 da Resolução Conjunta n. 4.220/2012 – Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares de Minas Gerais (MAPPA): Art. 27. É dever de todos os integrantes da Instituição Militar Estadual zelar pela manutenção da disciplina, cumprindo e fazendo cumprir as normas e os princípios da ética militar. Aduziu, ainda, que, nesse mesmo sentido, o artigo 6º, § 2°, do Código de Ética e Disciplina dos Militares (CEDM) dispõe que a disciplina militar é a exteriorização da ética profissional dos militares do Estado e manifesta-se pelo exato cumprimento de deveres, em todos os escalões e em todos os graus da hierarquia, especialmente em correções de atitudes. Alegou que, da análise detida dos autos do PAD em comento, verifica-se que restou apurado que o autor, em 25 de julho de 2014, por volta das 18h40min, no município de Ubá/MG, estando de folga e em trajes civis, efetuou disparos de arma de fogo contra um civil, ocasionando sua morte, no interior de uma loja de eletrodomésticos, por razões passionais; e que se constatou que o autor, na ocasião, valeu-se de arma da Corporação, evadiu-se do local e se apresentou em 28 de julho de 2014, na 16ª Delegacia de Polícia Civil em Ubá, oportunidade em que confessou a autoria do delito e entregou a arma de fogo utilizada. Concluiu que é notório que a conduta perpetrada pelo autor se subsumiu ao que dispõe o artigo 64, inciso II, da Lei n. 14.310/02, que contém o Código de Ética e Disciplina dos Militares – CEDM, qual seja, a prática de ato que afetou a honra pessoal ou decoro da classe, independentemente do conceito em que estiver classificado. Argumentou que, abstraindo-se o ilícito penal, a cargo das autoridades competentes, infere-se que, ante a conduta adotada, imperioso concluir que o acusado não mais reúne condições de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 permanecer nas fileiras da PMMG; que, diversamente do afirmado na inicial, a sanção demissionária aplicada revelou-se proporcional e adequada, considerando notadamente a gravidade do crime imputado, que, à época dos fatos, foi amplamente conhecido pela população de Ubá, bem como pela tropa militar, de modo a comprometer a credibilidade da classe e, igualmente, da própria honra pessoal do autor. Quanto à alegação de que a demissão não poderia ter ocorrido ao argumento de que, quando da prática do homicídio estava acometido por doença mental, alegou não assistir razão ao autor. Asseverou que, conforme laudo constante às fls. 247 e seguintes, ao ser submetido à perícia psicopatológica realizada pela Junta Central de Saúde - JCS da PMMG, o acusado foi considerado imputável, visto não se constatar transtorno mental alienante, tampouco invalidante; e que, por ter sido o autor devidamente avaliado por órgão legal e tecnicamente competente para tanto, as conclusões referentes a seu quadro de saúde não demandam novas discussões. Ressaltou que, ao final das apurações, o então Comandante-Geral da PMMG, bem como o Governador do Estado, autoridades competentes para a apreciação dos recursos disciplinares aviados pelo autor, entenderam pela procedência das acusações e confirmaram a imposição da sanção demissionária, considerando que a conduta do acusado se revelou incompatível com aquela esperada dos integrantes da Corporação, tendo em vista, notadamente, a função precípua de mantenedores da segurança pública por eles exercida. Acrescentou que o processo demissionário transcorreu em absoluta observância às garantias constitucionais asseguradas ao acusado, mormente, a do contraditório e a da ampla defesa, com a indicação precisa dos fatos atribuídos ao autor, com sua devida notificação para conhecimento da apuração, oportunização de apresentação de defesa, bem como produção de provas para demonstrar o alegado; contudo o acusado não logrou êxito em afastar as condutas transgressivas a ele impingidas. Salientou ainda que o ato administrativo sancionatório em análise foi acertadamente motivado, haja vista ter indicado, de forma precisa, como já pontuado, os fatos imputados ao acusado, a tipificação legal da conduta perpetrada por ele, bem como por conter detalhada explanação da análise dos fatos e respectivos elementos probatórios. Aduziu, por fim, que não merece prosperar o pedido de declaração de nulidade do ato administrativo impugnado, uma vez que a análise por parte do douto juízo se restringe à sua legalidade, verificando se se revestiu ou não das formalidades legais, não cabendo, portanto, a apreciação de seu mérito; que a caracterização da infração disciplinar, ou seja, o enquadramento da conduta à norma compete exclusivamente à Administração; e que não se pode olvidar que está na esfera exclusiva da Administração a oportunidade e conveniência na aplicação das punições disciplinares, o que inviabiliza a reapreciação de tais matérias pelo Poder Judiciário. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Salientou que a punição do autor foi determinada pela autoridade competente, tendo sido observadas todas as formalidades legais; que, não havendo qualquer vício de legalidade no processo administrativo em questão, é impossível submeter ao Poder Judiciário a análise e discussão acerca do mérito do ato administrativo que determinou a punição dos requerentes, isso porque o Órgão Jurisdicional não pode reapreciar o ato administrativo disciplinar, salvo para aferição de legalidade e legitimidade, sob pena de violação do princípio da independência e harmonia dos Poderes, insculpido no artigo 2º da Constituição da República. Arguiu que, in casu, conforme demonstrado, não caberá ao Órgão Jurisdicional a reapreciação da punição disciplinar aplicada ao suplicante, visto que os aspectos que em tese poderiam ensejar o reexame se revelam completamente regulares. Ao final, requereu que sejam julgados improcedentes, in totum, os pedidos iniciais, condenando-se o autor ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. O autor apresentou impugnação à contestação (Evento 4 – IMPUGNAÇÃO1). Intimado para a especificação de provas (Evento 4 – DESP2), o Estado de Minas Gerais manifestou não ter outras provas a produzir (Evento 4 – PET4). O autor requereu a produção de prova pericial médica (Evento 4 – OUT6), pedido deferido pelo Meritíssimo Juiz de Direito Cooperador (Evento 4 – DESP9). Entre nomeações e renomeações de peritos, intimação das partes para apresentar quesitos e solicitações para condução do militar recluso na Penitenciária Nelson Hungria, apesar de devidamente autorizado pelo Juízo de Execução da Comarca de Contagem, o autor não compareceu à Junta Central de Saúde da Polícia Militar de Minas Gerais, na data designada (Evento 7 – OFIC10). Instado, o advogado informou que a casa de reclusão não disponibilizou escolta para acompanhar o reeducando, mesmo tendo sido devidamente oficiada pela Justiça Militar (Evento 7 – MANI4). O Meritíssimo Juiz solicitou a sentença criminal e o acórdão dos autos do Processo n. 0054359-87.2018.8.13.0079, processo de execução penal (Evento 7 – OFIC17). Os documentos foram juntados no Evento 7 – OUT19. Em decisão acostada no Evento 7 – DEC20, o Meritíssimo Juiz de Direito Cooperador na Terceira Auditoria Judiciária do Estado de Minas Gerais indeferiu a realização de perícia psicopatológica requerida pelo autor. As partes manifestaram-se em memoriais, o réu no Evento 8 – MEMORIAIS14 e o autor no Evento 8 – MEMORIAIS11. Foi juntada carta de próprio punho do autor no Evento 8 – OUT13. O Meritíssimo Juiz de Direito Substituto na Terceira Auditoria Judiciária do Estado de Minas Gerais julgou improcedente o pedido inicial por considerar que a demissão em tais casos é uma penalidade prevista no ordenamento jurídico e o procedimento respeitou todos os princípios TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 constitucionais. Condenou o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, sendo fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do §3º do art. 98 do Código de Processo Civil (Evento 8 – SENT20). O autor apelou (Evento 9 – APELAÇÃO2). O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (Evento 9 – CONTRAZAP11), trazendo os mesmos fundamentos constantes na peça contestatória para requerer a manutenção da respeitável sentença. Levado a julgamento o recurso de apelação, a colenda Segunda Câmara Cível, por unanimidade, acolheu a preliminar suscitada pelo apelante e cassou a sentença prolatada, determinando o retorno dos autos à fase de produção de prova pericial (evento 9 – ACOR18). Com o retorno dos autos à Primeira Instância, estes foram redistribuídos à 5ª AJME - Cível (Evento 9 – CERT15). O meritíssimo juiz de direito titular da 5ª AJME - Cível determinou a realização da prova pericial (Evento 9 – DESP19). O laudo médico pericial foi juntado no Evento 10 – LAUDO 21. As partes foram intimadas sobre o laudo pericial médico (Evento 10 – DESP22), tendo-se manifestado no Evento 10 – PET25 e PET26. No Evento 10 – DESP27, O meritíssimo juiz de direito substituto na 5ª AJME - Cível determinou, com base no art. 357, §2º, do Código de Processo Cível, que as partes apresentassem, de maneira resumida (cabível, possivelmente, em até uma página), as alegações que pretendiam fossem examinadas em sentença, com a necessária delimitação das questões sobre as quais recairá a atividade probatória, fazendo-se as oportunas remissões às provas produzidas, com a indicação das folhas pertinentes dos Eventos. O Estado de Minas Gerais e o autor apresentaram seus memorias juntados no Evento 10 – ALEGAÇÕES30 e ALEGAÇÕES32. O meritíssimo juiz de direito substituto na 5ª AJME - Cível determinou a intimação do Ministério Público do Estado de Minas Gerais para manifestar interesse na causa, considerando a doença mental alegada na inicial (Evento 2). O ilustre representante do Ministério Público manifestou-se pela não intervenção no feito por entender que não há interesse social, coletivo ou individual indisponível que justifique a sua intervenção (Evento 15 – MANI1). O meritíssimo juiz de direito substituto da 5ª AJME - Cível julgou procedente o pedido da inicial, para o fim de decretar a nulidade do ato de demissão oriundo do PAD de Portaria n. 116.389/2014 – 4ª RPM, de 29 de agosto de 2014, por reconhecer a sua nulidade, por ofensa ao princípio da legalidade. Determinou a reintegração do autor ao serviço ativo da Polícia Militar, a partir do dia 24/02/2016, data em que foi publicada a decisão do Governador do Estado de Minas Gerais, no Minas Gerais, n. 34 – Evento 2, COP11, pág. 63, com os direitos retroativos pertinentes, devidamente apurados em fase de cumprimento de sentença. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Atribuiu custas ao Estado de Minas Gerais, ficando este isento do pagamento, consoante disposto no inciso I do artigo 10 da Lei n. 14.939, de 29 de dezembro de 2003, e honorários advocatícios, que fixou em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), nos termos dos §§2º e 3º do art. 85 do CPC (Evento 18 – SENT1). O Estado de Minas Gerais apelou. Sustentou que qualquer fato típico praticado por militar não amparado por excludentes de culpabilidade ou ilicitude devem necessariamente resultar na demissão do servidor, após regular processo administrativo-disciplinar. Afirmou que é incontroverso o cometimento do crime de homicídio pelo autor, segundo consta nas provas carreadas aos autos; que houve intensa repercussão midiática (vide itens 1.10.6, 1.11.10, 1.13.06 do Evento 2 – Cop 11); que o depoimento de Gisele Viana Fernandes (Evento 2 – Cop 11 – fl. 334 – itens 1.11 a 1.11.10) deixa claro não se tratar de evento súbito e, muito menos, involuntário. Salientou que chama atenção não ter sido contemplada, no decisório ora atacado, a conclusão contida no laudo pericial da Junta Central de Saúde da PMMG de que “O periciado não evidencia doença mental alienante e nem invalidade. É imputável.” (Evento n. 10 – Laudo21), porquanto a ausência de laudo pericial foi razão de cassação da sentença (Evento n. 9 – Acor18 e Evento n. 9 Desp19). Alegou que o autor não logrou êxito em demonstrar qualquer causa de justificação e que, diante de fato e autoria incontroversas de um crime praticado por militar e sua irrefutável repercussão midiática, não restam dúvidas quanto ao acerto da capitulação e do juízo proferido pela Administração Militar, que, em momento algum, furtou os direitos do autor ao contraditório e à ampla defesa. Registrou que a sentença primeva se limitou a indicar suposta ilegalidade por ausência de razoabilidade, não acolhendo qualquer outra tese de violação às garantias constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Aduziu que a imersão refletida do julgador no exame de provas conduzindo-o à ilação de que a autoridade sancionadora não examinou os fatos dentro do contexto que ocorreram lhe parece uma invasão do mérito administrativo. Sustentou, ainda, que a mera discordância de juízo sem a individualização de qualquer ilegalidade/ilegitimidade do procedimento conduz a indevida substituição da autoridade administrativa sancionadora pelo órgão judicante. Concluiu destacando entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça quanto ao controle do Poder Judiciário no tocante aos processos administrativo-disciplinares: “[...] restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo” (MS 24126/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2019, DJe 17/12/2019 MS 23464/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2019, DJe 13/12/2019 MS 17796/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 19/11/2019 RMS 60913/PI, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 22/10/2019 MS 24031/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2019, DJe 16/10/2019 AgInt no MS 25060/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/09/2019, DJe 16/09/2019). Requereu seja dado provimento ao recurso para que, reformando-se a decisão guerreada, sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na peça de ingresso, por ser este o melhor direito aplicável à espécie (Evento 26 – APELAÇÃO1). O autor contra-arrazoou o recurso (Evento 32 – CONTRAZAP1). Sobre a alegação de repercussão midiática, aduziu que, ainda que tenha havido o noticiário sobre o episódio na época, isso em nada afetou o decoro da classe, porque a notícia foi divulgada como um crime grave, mas sem envolver qualquer escândalo vinculado à Instituição policial militar. Sustentou não haver nos autos prova da ocorrência da suposta repercussão negativa midiática que tenha afetado o decoro da classe. Apresentou uma análise do conteúdo dos documentos citados pelo Estado de Minas Gerais em seu recurso de apelação, nos termos seguintes: [...] No item 1.10.06, consta que: “posteriormente aos fatos ficou sabendo por meio da imprensa que o acusado alegou que tinha problemas psicológicos; que ficou sabendo também que ele foi submetido a uma internação psiquiátrica após os fatos”. No mesmo sentido, o item 1.11.10, consta: “após o acontecimento ouviu dizer por meio de jornais, internet, televisão e comentários de pessoas, que o acusado havia sido internado por problemas psiquiátricos”; Por fim, o item 1.13.6 demonstra a repercussão na mídia, porém, de uma forma totalmente genérica: “o fato teve ampla repercussão na imprensa em geral e nas redes sociais. [...] Concluiu, nesse ponto, que o fato teve repercussão na mídia por se tratar de um homicídio originado de um ato de infidelidade conjugal, praticado por uma pessoa com problemas psicológicos, o que, por si só, gera curiosidade, boatos e repercussão entre as pessoas. Quanto ao caráter súbito do evento, reafirmou que o fato ocorreu somente em razão do descontrole do estado psíquico e emocional do apelado, não havendo que se falar em homicídio premeditado, planejado ou calculado. Nesse ponto, ressaltou que o argumento do apelado de que “o depoimento de Gisele Viana Fernandes deixa claro não se tratar de evento súbito e, muito menos, involuntário”, não merece prosperar, isso porque, pela leitura do referido depoimento, é possível verificar que tem o mesmo teor de todos os outros depoimentos, isto é, a indicação de que o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 apelado foi avistado pelas testemunhas entrando subitamente na loja e sacando uma arma na direção da vítima. Afirmou que o depoimento de Gisele Viana Fernandes nada comprova que o ato consistiu em um crime planejado ou cometido “a sangue frio”. Sustentou que o fato de o apelado ter entrado de forma repentina, já sacando sua arma, demonstra que o ato foi cometido durante um acesso de fúria descontrolada, impensada e involuntária. Disse que não houve nenhum tipo de ameaça prévia ou vigilância do apelado direcionadas à vítima antes do ocorrido; e que a reação desproporcional e violenta dele ocorreu somente em razão da provocação da vítima, o que foi presenciado por várias testemunhas que estavam no local. No tocante à insanidade mental, disse que o laudo pericial somente foi realizado em 2020, ou seja, vários anos após o infortúnio que aconteceu em 2014. Enfatizou que o teor do laudo produzido anos após o ocorrido é contraditório às diversas provas nos autos, que demonstram que, à época dos fatos, o apelado encontrava-se em total estado de insanidade mental. Realçou que deveriam ser considerados os antecedentes psiquiátricos do apelado, ou seja: prévia tentativa de suicídio, utilização de medicamentos para controle de ansiedade e depressão, vários episódios de surtos em ambiente familiar, histórico de problemas psiquiátricos na família, tratamentos psicológicos prévios, além de declarações médicas. Aduziu que foram juntados diversos documentos que comprovam a situação de insanidade mental do apelado, além disso, todas as provas testemunhais colhidas à época também foram capazes de demonstrar que era notória sua instabilidade emocional. Sustentou que todos os elementos probatórios estão constantes no processo e, assim, sabendo-se que o juiz é o destinatário das provas, podendo fazer a livre apreciação, não há que se falar em cassação da sentença por tal motivo, isso porque, ainda que a decisão não tenha contemplado a conclusão contida no referido laudo, a sentença foi devidamente motivada e fundamentada. Ressaltou que o magistrado não está obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos e documentos apresentados, desde que fundamente e apresente os motivos relevantes que levaram à decisão, o que foi feito. Concernente à alegação de invasão de mérito administrativo, aduziu que a sentença, ao fundamentar as razões de sua decisão, deixou claro que não há que se falar em aplicação da pena de demissão, pois não foram observados todos os requisitos para tal. Argumentou que não ocorreu a suposta “mera discordância” por parte do juiz, e, sim, a análise objetiva dos requisitos legais do caso concreto. E, ainda, que, após a análise da conjuntura dos fatos, concluindo-se pela ausência de requisitos obrigatórios para aplicação da pena de transgressão, entendeu o Julgador restar ferida a legalidade do ato administrativo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Salientou, ainda, que a aplicação da pena de demissão não deve ser entendida como um mero juízo de conveniência e oportunidade feito dentro dos limites da lei, e, sim, como uma patente violação de norma legal cometida pela autoridade administrativa, porquanto feito com inobservância da lei. Requereu seja negado provimento ao recurso de apelação. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Recebo o recurso de apelação porque estão presentes os requisitos e os pressupostos de sua admissibilidade. Percebo que, com a sua precisa e lapidar sentença, o nobre Magistrado exerceu a prestação jurisdicional nos exatos termos do contido no art. 489 do Código de Processo Civil, razão pela qual não vejo como prosperar o pedido de reforma da sentença. Consta dos autos que o recorrido, o ex-Cb PM Alexssandre Policarpo de Oliveira, foi submetido ao Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 116.389/2014 - 4ª RPM, em virtude de haver, em tese, transgredido a norma disciplinar descrita, em tese, no inciso III (faltar, publicamente, com o decoro pessoal, dando causa a grave escândalo que comprometa a honra pessoal e o decoro da classe) do art. 13 do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CDEM) – Lei 14.310, de 19 de junho de 2002, quando, no dia 25 de julho de 2014, por volta das 18 horas e 40 minutos, no município de Ubá/MG, no interior de loja de eletrodomésticos, estando de folga e em trajes civis, utilizando a arma da Corporação, efetuou disparos de arma de fogo contra um civil, por razões passionais, o qual veio a óbito no local dos fatos, havendo o acusado evadido em seguida e se apresentado em 28 de julho de 2014, na 16ª DPC em Ubá, ocasião em que confessou a autoria do delito e entregou a arma de fogo utilizada. Considerou-se, ainda, que a conduta praticada pelo então militar afetou a honra pessoal, o decoro da classe e o incapacitava a permanecer nas fileiras da Instituição Policial Militar estadual, nos termos do inciso II do art. 64 do CEDM (Evento 2 – COP5, páginas 3/4). Tem-se que a Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar - CPAD se manifestou, por unanimidade, pela permanência do Cb PM Alexssandre Policarpo de Oliveira nas fileiras corporação por não restar provada nos autos a procedência total da acusação que pesa em desfavor do acusado, incorrendo com todas as suas elementares nas disposições do inciso III (faltar, publicamente, com o decoro pessoal, dando causa a grave escândalo que comprometa a honra pessoal e o decoro da classe) do art. 13 c/c o inciso II do art. 64 do Código de Ética e Disciplina dos Militares (CEDM) – Evento 2, COP10, páginas 2/21. Já a maioria dos integrantes do Conselho de Ética e Disciplina Militar da Unidade foi de parecer de que houve o cometimento, por parte do acusado, da transgressão disciplinar inscrita no art. 13, III, do CEDM e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 manifestou-se pela demissão do então Cb PM Alexssandre Policarpo de Oliveira. O membro/escrivão votou pelo arquivamento do processo, por entender não ter sido configurada a transgressão disciplinar uma vez que faltou a elementar “comprometimento do decoro da classe”, conforme prevê a Instrução Conjunta de Corregedoria n. 01 (ICCPM/BM n. 01/2014), em sua seção 1 – Evento 2, COP10, páginas 46/49 e COP11, páginas 2. O ilustre Comandante da 4ª RPM opinou pela demissão do então Cb PM Alexssandre Policarpo de Oliveira por considerar que a conduta dele se amolda ao artigo 13, inciso III, do CEDM – Evento 2 – COP11, páginas 4/11. O excelentíssimo Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais julgou procedente a acusação em desfavor do número 121.497-2, então Cabo PM Alexssandre Policarpo de Oliveira, da 4ª Cia PM Ind. MAT, demitindo-o da Corporação (Evento 2 – COP11, páginas 26/41). O excelentíssimo Governador do Estado de Minas Gerais conheceu do recurso interposto pelo então militar, negando-lhe provimento (Evento 2 – COP11, páginas 57/59). Pois bem. Em análise da presente ação anulatória, o meritíssimo juiz de direito decidiu que o ato demissional não respeitou a legalidade, a proporcionalidade e a razoabilidade, porquanto diverge das provas dos autos do PAD e das circunstâncias que circundam o fato em apreciação. Nesse aspecto, entendeu que, analisando os fatos, mormente os apurados pela CPAD, o parecer dessa comissão é o que mais se aproximou da realidade dos acontecimentos daquele início da noite do dia 25 de julho de 2014. A CPAD considerou que a conduta do recorrido não comprometeu o bom relacionamento da comunidade para com a instituição; que os assentamentos contidos no extrato de registros funcionais do militar denota uma conduta profissional irrepreensível; que o suposto crime praticado pelo acusado não foi premeditado, tendo em vista que, no momento dos fatos, o então militar se encontrava a caminhar com seus familiares, inclusive, de mãos dadas com seu filho de quatro anos de idade, conforme relato nos autos; que o recorrido não usou da condição de militar para realização do crime, tendo em vista que, naquele momento, encontrava-se de folga, em trajes civis e com nenhuma representação corporativa; e, por fim, que não houve escândalo que afetasse o decoro da classe, uma vez que tudo foi divulgado como crime grave, o que não caracteriza escândalo. Ressaltou que os fatos não coadunam com o conceito de decoro da classe, previsto na Instrução de corregedoria conjunta n. 01/2014, sendo assim o caso em tela não preenche todos os requisitos elementares para caracterização do tipo transgressional insculpido no art. 13, inciso III, CEDM e descrito na Instrução Conjunta de Corregedoria n. 01/14, ou seja, faltando a elementar grave escândalo com ofensa ao decoro da classe. De fato, pelas provas apuradas nos autos do Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 116.389/2014 - 4ª RPM, percebe- TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 se que a atuação do militar no dia dos fatos considerados transgressão estava sob influência de forte descontrole emocional e cedeu a uma provocação maldosa e debochada da vítima. Nítido que a vítima potencializou a irracionalidade momentânea do militar, que reagiu instantaneamente, esquecendo-se, completamente, da função que exercia, porquanto agiu sem atrelar a sua condição de militar. Sobressaiu dos fatos um aspecto passional, relativo à traição da esposa do militar com a vítima – um drama pessoal, involuntário e imprevisível. Por não haver, à época, a imposição da demissão quando da ocorrência da prática de crime, é necessário promover uma análise minuciosa, conjunta e sistemática das circunstâncias que o fato comportar. Enfatizo que o delito não guardou relação com o exercício da atividade profissional. Além disso, o recorrido, na condição de militar, no auge dos seus dezenove anos de carreira, não trazia punição alguma, com 11 (onze) notas meritórias, 6 (seis) menções elogiosas, um elogio individual e uma dispensa do serviço. Era possuidor de uma medalha grau bronze, concedida em 2010, e ostentava um conceito “A”, com cinquenta pontos positivos (Evento 2 – COP9, página 19/22). Sendo assim, o delito não guarda relação com o exercício da atividade profissional. O jubilamento de um excelente profissional, com dezenove anos de carreira, traria prejuízos à instituição militar uma vez que houve o investimento do Estado na sua formação profissional. O controle jurisdicional do ato administrativo considerado ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos Poderes, sendo permitido, inclusive, ao Judiciário esmiuçar os aspectos relacionados à proporcionalidade e à razoabilidade. Nesse sentido, destaco a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal, in verbis: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. LICENCIAMENTO EX-OFFICIO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AUSÊNCIA DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENA APLICADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ILEGALIDADE. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Nos termos da orientação firmada no STF, o controle jurisdicional do ato administrativo considerado ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos Poderes, sendo permitido, inclusive, ao Judiciário sindicar os aspectos relacionados à proporcionalidade e à razoabilidade. 2. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1320412 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 30/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-179 DIVULG 09-09-2021 PUBLIC 10-09-2021) – grifei. Diante de todo acima exposto, nego provimento ao recurso, mantendo a respeitável sentença “a quo”. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do eminente Relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 16 de dezembro de 2021. Desembargador Jadir Silva Presidente da Segunda Câmara e Relator